Tribunal: TJSP
Processo: 1005725-18.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação nos termos do artigo 487, incisos I e II do CPC.
Prescrição. Ocorrência. Verificada desídia da parte autora na tentativa de citação dos réus. Ação distribuída em outubro de 2013. Prescrição reconhecida no ano de 2018, quando já ultrapassados cinco anos da distribuição da ação, já que até então o

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação nos termos do artigo 487, incisos I e II do CPC.
Prescrição. Ocorrência. Verificada desídia da parte autora na tentativa de citação dos réus. Ação distribuída em outubro de 2013. Prescrição reconhecida no ano de 2018, quando já ultrapassados cinco anos da distribuição da ação, já que até então o contrato previa sua prorrogação automática. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Inexistência de citação válida. Recurso desprovido.